Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-70.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE QUITAÇÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar abusiva a cobrança da tarifa por antecipação de quitação de empréstimo objeto dos autos, bem como a sua restituição de forma dobrada.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos;
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega a inexistência de cobrança, já que não houve iniciativa da parte recorrida em quitar antecipadamente seus contratos, mas sim o redirecionamento contratual decorrente de negociação com a instituição financeira. Aduz a impossibilidade de repetição do indébito e devolução de valores. Pede o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 74691333).
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: a) a abusividade da cobrança da tarifa por antecipação de quitação de empréstimo; e b) a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. A pactuação da Tarifa de Liquidação Antecipada é abusiva nos contratos celebrados após o período compreendido entre 06/09/2006 (entrada em vigor da Resolução CMN no 3.401/06) e 06/12/2007 (entrada em vigor da Resolução CMN no 3.516/07).
8. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a validade da cobrança se restringe às antecipações realizadas antes de 10/12/2007, Nesse sentido: “A cobrança da tarifa por quitação (ou liquidação) antecipada de contrato de financiamento é permitida para as antecipações realizadas antes de 10/12/2007, desde que constante informação clara e adequada no instrumento contratual (Res. CMN n. 2.303/96 e n. 3.516/2007), circunstância que deverá ser comprovada na fase de liquidação, particularmente por cada consumidor exequente. Desde 10/12/2007, a cobrança da tarifa é expressamente proibida”. (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022.)
9. Logo, resta manifesta a abusividade da cobrança ( art. 51 do CDC).
10. Ademais, conquanto a quitação tenha ocorrido por meio de renegociação e contratação de novo empréstimo de mútuo, a liquidação dos contratos anteriores não pode ser tarifada, por configurar conduta abusiva e vedada às instituições financeiras, conforme inc. IV, do art. 51 do CDC.
11. Em relação à restituição em dobro do indébito, não se olvide que a jurisprudência desta Corte de Justiça assentava que a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé, em relação aos contratos privados.
12. No entanto, a jurisprudência atual consolidou o entendimento de que, independentemente do elemento volitivo - dolo ou culpa -, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro.
13. Sobre o tema, o seguinte julgado: “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
14. Nessa senda, considerando que a parte autora efetivamente pagou o valor, é de rigor a devolução em dobro da quantia, nos termos do art.42, parágrafo único do CDC.
15. Pelo exposto, irretocável a sentença impugnada.
IV. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão.
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 42 e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.